Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO NÃO REALIZADO. PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. REALIZAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO E COMPRA DE PEÇAS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR ADIANTADO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i) decretar a resilição do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes; ii) condenar a parte ré a restituir R$ 2.500,00 relativo ao valor pago pelo serviço não prestado.
2. Nas razões recursais, sustenta que iniciou os serviços e adquiriu peças específicas, tendo a retirada antecipada do veículo impedido a conclusão do trabalho. Aduz que a restituição integral viola a vedação ao enriquecimento sem causa, requerendo a proporcionalidade da restituição dos valores. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação à restituição integral dos valores ou a restituição de forma proporcional.
3. O fato relevante. Em 14/04/2025 os autores deixaram o veículo de sua propriedade na oficina ré para substituição do câmbio automático de seu veículo por câmbio manual, pelo valor total de R$ 4.500,00. No dia 24/04/25, anteciparam R$ 2.500,00 para compra de peças. Todavia, retomaram o veículo em 27/05/2025, para realização dos serviços em outra oficina, pois os serviços ainda não haviam sido prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a obrigação da restituição dos valores e eventual proporcionalidade desta restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A teor do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
7. Incontroverso que o serviço de substituição do câmbio do veículo foi contratado com a parte ré por R$ 4.500,00, com antecipação de R$ 2.500,00 para compra de peças. O veículo foi deixado na oficina em 14/04/2025 e retirado em 27/05/2025 para realização do serviço em outra oficina (ID 78669631 pg. 4). O réu não comprovou sequer indiciariamente a realização parcial dos serviços ou a alegada compra de peças. O documento ID 78669637 é precário, apócrifo, sem data, não sendo apto a comprovar a aquisição de tais peças.
8. Assim, restando comprovada a inexecução integral dos serviços contratados, a devolução integral do valor adiantado (R$ 2.500,00) é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente, nomeado na decisão ID 78669648. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 20.